Tribunal: TJMT
Processo: 1025936-32.2020.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025936-32.2020.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Reconhecimento / Dissolução, Competência]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JUIZO DA 2ª VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA CAPITAL (SUSCITANTE), JUIZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMILIAS E SUCESSOES DA COMARCA DE CUIABA/MT (SUSCITADO), JOELSON MARQUES DOS SANTOS - CPF: 314.154.661-49 (TERCEIRO INTERESSADO), LEIDINEIA KATIA BOSI - CPF: 964.046.209-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 2ª VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITANTE), JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROCEDENTE PARCIALMENTE. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1025936-32.2020.8.11.0000

SUSCITANTE: JUÍZO DA 2ª VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE CUIABÁ

SUSCITADO: JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

E M E N T A

CONFLITO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO DECLARATÓRIA COM PEDIDO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C TUTELA CAUTELAR DE URGÊNCIA E PEDIDO DE LIMINAR – MEDIDA CAUTELAR ANTERIOR EM TRÂMITE NA VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – MESMAS PARTES – ATRIBUIÇÃO PARA JULGAR SOBRE A UNIÃO ESTÁVEL – PRETENSÃO DE PARTILHA DE BENS – EXCEÇÃO – ART. 14-A, §1º, DA LEI MARIA DA PENHA –
CONFLITO PARCIALMENTE PROCEDENTE
.

Se há Medida Protetiva anterior em trâmite na Vara Especializada de Violência Doméstica, é desse juízo a competência para apreciar os pedidos de reconhecimento e dissolução de união estável. Todavia, nos termos do §1º do art. 14-A da Lei Maria da Penha, a pretensão relativa à partilha de bens deve ser julgada na Vara Especializada de Família e Sucessões.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1025936-32.2020.8.11.0000

SUSCITANTE: JUÍZO DA 2ª VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE CUIABÁ

SUSCITADO: JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Turma:

Conflito de Competência n.
1025936-32.2020.8.11.0000 suscitado pelo Juízo da 2ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da comarca de Cuiabá em relação ao Juízo da 1ª Vara Especializada de Família e Sucessões da mesma comarca, que declinou da atribuição para conhecer e julgar a Ação Declaratória com Pedido de Reconhecimento e Dissolução de União Estável c/c Tutela Cautelar de Urgência e Pedido de Liminar.

O argumento do Juízo suscitado foi de que, em razão da existência de medida protetiva, competia à Vara de Violência Doméstica o julgamento da demanda.

O Juízo suscitante, por sua vez, aduz que a Lei Maria da Penha exclui da sua competência as pretensões relativas a partilha de bens, de modo que a lide deveria ser julgada no Juízo suscitado, mesmo que haja outras questões inseridas no contexto.

Parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça pelo provimento do Recurso (ID 72833498).

É o relatório.

À pauta.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2021